Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705708-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou embargos de declaração interpostos contra sentença que indeferira a petição inicial de embargos à execução por ausência de recolhimento das custas iniciais. O agravante sustenta que não há que se falar em recolhimento de custas iniciais “para satisfação da sanha autoritária e ditatorial, do Poder Judiciário Distrital, arrecadatória e exploratória de dinheiro mediante custas e emolumentos, incompatível com a dignidade da Justiça, porque os embargos à execução opostos pelo Agravante, constantes do citado processo principal 0735798-11.2020.8.07.0001, em trâmite no Juízo a quo, nada mais é do que o exercício do seu direito de contraditório e ampla de defesa garantidos nos citados dispositivos legais”. Pede a isenção do recolhimento das custas e, no mérito, a cassação da sentença para que a petição inicial dos embargos à execução seja recebida. Pelo despacho de ID 23610324, facultou-se ao agravante apresentar comprovação documental dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, bem como justificar o cabimento do recurso, haja vista que o ato recorrido é sentença. Intimado, o agravante reiterou os argumentos inicialmente expendidos, no sentido de que não há que se falar em recolhimento de custas, bem como defendeu ser manifestamente cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, registre-se que a petição inicial dos embargos à execução não veicula pedido expresso de gratuidade de justiça (ID 23555863, pág. 4-13), razão pela qual foi determinado o recolhimento das custas iniciais dos embargos à execução (ID 23555872). Em resposta, o agravante manifestou-se no sentido de que não há que se falar em recolhimento das custas iniciais, haja vista tratar-se de mero exercício do direito de defesa correlato à execução de título extrajudicial, relativo a taxas condominiais (ID 23555872, pág. 42). Sobreveio então sentença que rejeitou liminarmente os embargos e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela falta de recolhimento das custas (ID 23555872, pág. 46). Contra tal sentença foram interpostos embargos de declaração, reiterando a mesma linha de raciocínio (ID 23555872, pág. 49-50). Tais embargos foram rejeitados, assinalando-se que sequer havia sido formulado requerimento de gratuidade de justiça, anteriormente à sentença (ID 23555872, pág. 51). O presente agravo de instrumento volta-se contra tal ato judicial, que integrou a sentença, ostentando o título “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS”. Pois bem. Nas razões recursais, muito embora haja tópico denominado “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA”, não há, rigorosamente, fundamentação tendente à concessão do benefício legal. Ainda assim, e de modo a não embaraçar o acesso à justiça em caso de eventual hipossuficiência, este Relator concedeu a oportunidade de demonstração dos pressupostos necessários, nos termos do dispõe o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, uma vez que, consoante o art. 101, parágrafo primeiro, do mesmo Código, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Em resposta, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos no sentido de que o recolhimento das custas seria dispensável, haja vista que os embargos à execução seriam mera espécie de defesa. Neste contexto, mostra-se inviável deferir o benefício da gratuidade de justiça, o qual está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante é um espólio, ente despersonalizado que possui aptidão para figurar na relação processual, representando a universalidade de direitos e obrigações deixados pelo falecido senhor José Maria Pereira de Almeida. Por outro lado, o inventariante é militar e não declinou qualquer razão concreta que o impedisse de adiantar as custas iniciais a fim de promover a defesa do espólio em Juízo. Sendo assim, não há como cogitar que o recolhimento das custas fosse impossível ao espólio agravante, ou mesmo ao seu representante. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência de pessoa natural ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos, especialmente por se tratar de espólio. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1299248, 07134925120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não obstante, seria despiciendo intimar o agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, haja vista o manifesto descabimento do recurso, interposto na modalidade de agravo de instrumento contra uma sentença. O recurso cabível contra a rejeição liminar de embargos à execução é o de apelação, em face da inequívoca dicção dos arts. 331 e 918, inciso II, ambos do CPC. O fato de que houve interposição de embargos de declaração não afeta tal conclusão, haja vista que o ato judicial que os rejeitou é considerada uma integração da sentença embargada, para todos os fins. O princípio da unirrecorribilidade recursal, ou da singularidade, impõe que haja somente um recurso adequado para cada tipo de decisão judicial. Ora, considerando que o pronunciamento judicial em análise seria passível de insurgência por meio de apelação, a parte recorrente deveria ter se valido de tal recurso, não do agravo de instrumento. Poder-se-ia cogitar de utilização do princípio da fungibilidade recursal, que tem como pressuposto, todavia, a inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso. No caso vertente, entretanto, a lei processual indica, de modo expresso, que o recurso cabível é o de apelação (arts. 331 e 918, inciso II, ambos do CPC), daí porque a interposição de outro recurso quando há expressa indicação legal acerca do recurso adequado caracteriza-se como erro grosseiro, seja porque o indeferimento da petição inicial remete ao art. 485, inciso I, do CPC, e o Código instrumentário define a sentença como sendo o ato que se ajuste a alguma das hipóteses dos arts. 485 ou 487, sendo cabível, de modo inequívoco, apelação (art. 1.012), seja porque o próprio art. 331 indica esse recurso como o cabível contra o ato de indeferimento da petição inicial. E o erro grosseiro, tal como o qualifica a doutrina, impede a utilização do princípio da fungibilidade recursal. Apesar de ser possível entender que os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação (arts. 4o e 6o, ambos do CPC) mudaram o paradigma da tramitação dos recursos, não se os pode considerar como panaceia para todos os males, como se tudo fosse sanável a partir da só enunciação desses princípios, raciocínio que, de resto, tornaria despicienda até mesmo a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo evidentemente equivocado considerar que tudo é permitido e tudo é consertável. Incabível, pois, cogitar de utilização do princípio da fungibilidade recursal no caso em análise. Por isso, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e não conheço do presente recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Condeno o agravante ao pagamento posterior do preparo recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator